Tribunal: STF
Processo: ARE 1480675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 493, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIME. OPERAÇÃO QUADRO NEGRO. MUNICÍPIO DE SARANDI. DELITOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FRAUDE À LICITAÇÃO, FRAUDE À LICITAÇÃO TENTADA, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS ACIR, ANTONIO, CLAUDIA E LUIZ GUSTAVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FATOS 2 E 3. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS OBTIDAS. ELEMENTOS ADVINDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO A SER MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DOS RÉUS ACIR, ANTÔNIO E LUIZ GUSTAVO. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETOS AUMENTOS EFETIVADOS PELA SENTENÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE (SOMENTE ACIR) E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO (TODOS). INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 62, I (ACIR) DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 84, §2º, DA LEI DE LICITAÇÕES (LUIZ GUSTAVO E ANTÔNIO) E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA (TODOS). PENAS A SEREM MANTIDAS NOS MOLDES EM QUE CALCULADAS PELA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU NELMIR. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DE SUA ABSOLVIÇÃO. ALMEJADA INCLUSÃO DO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE NÃO PODEM SER DESCONSIDERADOS. ABSOLVIÇÃO A SER MANTIDA SOMENTE NO FUNDAMENTO DO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO RÉU CARLOS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU CARLOS DAS IMPUTAÇÕES AOS DELITOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. NÃO DEMONSTRADA SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU CARLOS QUE SE IMPÕE.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO DELITO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (FATO 01). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DE MARIA HELIANA, NELMIR, LUIZ CESAR E ROGERIO PELOS FATOS 02 E 03, E DE CLAUDIA PELO FATO 03. DE IGUAL MODO, PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO FATO 04, BEM COMO DE ACIR, MARIA HELIANA, NELMIR E CLAUDIA PELO FATO 05. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO QUE AFIRME SUAS PARTICIPAÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÕES A SEREM MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DOS RÉUS PELA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DA PERSONALIDADE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ULTRAPASSAM A NORMALIDADE. EVENTUAL VALORAÇÃO ACABARIA POR INCIDIR EM BIS IN IDEM. QUANTUM DE AUMENTO A SER MANTIDO, VEZ QUE RAZOÁVEL. SEGUNDA FASE. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA ÀS AGRAVANTES. NÃO ACOLHIMENTO. AGRAVANTE APLICADAS DE MODO SUFICIENTE. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO EM ½ QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ITER CRIMINIS PERPETRADO. MANUTENÇÃO DAS PENAS CONFORME FIXADAS PELA SENTENÇA. CONCLUSÃO: SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU CARLOS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DO RÉUS ACIR, ANTONIO, CLAUDIA E LUIZ GUSTAVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o acórdão combatido merece ser reformado, isso porque pautou-se como indício de prova depoimento prestado extrajudicialmente pelo recorrente o qual foi claramente coagido, bem como fora negado utilizar do direito previsto no art. 5º, inciso LXIII da CF. Além disso, o recorrente durante todo o trâmite processual negou a autoria e sequer participou dos processos licitatórios, de modo que na dúvida, interpreta-se a norma penal sempre em favor do acusado” (eDOC 495, p. 8).



    Ao fim, e subsidiariamente, tece considerações acerca da dosimetria da pena, pugnando para que a pena seja fixada no mínimo legal, bem como seja declarada a extinção da punibilidade do ora recorrente ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência das Súmulas 284 e 282 do STF (eDOC 498).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca da incidência da Súmula 284 desta Corte, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente